Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-81.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PROCESSO DIVERSO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Com a celebração de acordo em processo diverso da execução, no qual foi proferida sentença homologatória, há substituição do título executivo extrajudicial pelo título executivo judicial, o qual pode ser executado via cumprimento de sentença, no caso de inadimplemento das parcelas acordadas. Não se aplica o artigo 922, do Código de Processo Civil, no caso em que não há convenção das partes para a suspensão do processo, o que inclusive ensejou a extinção dos embargos à execução, com apreciação do mérito, em razão do acordo. O acordo celebrado pelas partes em processo distinto torna a parte exequente carecedora de ação pela perda superveniente do interesse de agir, devendo ser extinto o processo sem exame de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.